Tribunal: CARF
Processo: 19515.720716/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 150, §4o DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991 pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na forma da Súmula Vinculante no 08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 150, § 4o, ou do art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, conforme a modalidade de lançamento.
Nos casos em que houver o recolhimento antecipado da contribuição, ainda que de forma parcial, aplica-se a regra prevista no artigo 150, §4o do CTN, conforme redação da súmula CARF no 99.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Inexiste na legislação previdenciária previsão de isenção de contribuições em virtude da realização de trabalhos intelectuais. A exclusão de valores pagos a pessoas físicas da base de cálculo das contribuições previdenciárias, sob o fundamento de que decorrem da cessão de direitos autorais, somente pode ser admitida quando inequivocamente comprovada.
COTAS DE UTILIDADE. CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA PRIVADA. NECESSIDADE DE DISPONIBILIDADE/OFERTA À INTEGRALIDADE DOS EMPREGADOS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Integra o salário-de-contribuição o valor concedido a título de assistência médica e/ou previdência privada não extensível à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, nos termos do art. 28, § 9°, alíneas “p” e q da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 214, § 9% inciso XVI do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Os valores relativos à assistência médica, e previdência privada, integram o salário de contribuição, quando os planos e as coberturas, integralmente custeado pela empresa, não são acessíveis a todos os segurados.
É ônus da prova do contribuinte comprovar os cumprimentos dos requisitos legais para fins de afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores relativos às cotas de utilidades, tais como concessão e assistência médica (plano de saúde), previdência privada, dentre outros.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO.
A Lei 8.212/91, art. 33, § 3o, prevê expressamente o lançamento por meio de aferição indireta sempre que as informações ou documentos do sujeito passivo forem insuficientes para demonstrar o valor real da base de cálculo.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM A TOTALIDADE DOS FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720716/2013-88
ACÓRDÃO
2201-012.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WA INFORMÁTICA CONSULTORIA E COMERCIALIZAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS.
SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECOLHIMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 150, §4o
DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991
pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na forma da Súmula Vinculante no
08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é
de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 150, § 4o, ou do art. 173, ambos
do Código Tributário Nacional, conforme a modalidade de lançamento.
Nos casos em que houver o recolhimento antecipado da contribuição,
ainda que de forma parcial, aplica-se a regra prevista no artigo 150, §4o do
CTN, conforme redação da súmula CARF no 99.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Inexiste na legislação previdenciária previsão de isenção de contribuições
em virtude da realização de trabalhos intelectuais. A exclusão de valores
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720716/2013-88
2
pagos a pessoas físicas da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, sob o fundamento de que decorrem da cessão de direitos
autorais, somente pode ser admitida quando inequivocamente comprovada.
COTAS DE UTILIDADE. CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA
PRIVADA. NECESSIDADE DE DISPONIBILIDADE/OFERTA À INTEGRALIDADE
DOS EMPREGADOS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Integra o salário-de-contribuição o valor concedido a título de assistência
médica e/ou previdência privada não extensível à totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa, nos termos do art. 28, § 9°, alíneas
“p” e "q" da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 214, § 9% inciso XVI do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048/99. Os valores relativos à assistência médica, e previdência privada,
integram o salário de contribuição, quando os planos e as coberturas,
integralmente custeado pela empresa, não são acessíveis a todos os
segurados.
É ônus da prova do contribuinte comprovar os cumprimentos dos
requisitos legais para fins de afastar a incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores relativos às cotas de utilidades, tais como
concessão e assistência médica (plano de saúde), previdência privada,
dentre outros.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO.
A Lei 8.212/91, art. 33, § 3o, prevê expressamente o lançamento por meio
de aferição indireta sempre que as informações ou documentos do sujeito
passivo forem insuficientes para demonstrar o valor real da base de
cálculo.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM A TOTALIDADE DOS FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720716/2013-88
3
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para determinar a aplicação da retroatividade benigna prevista na Súmula CARF no 196, vencidos
os Conselheiros Débora Fófano dos Santos e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que deram
provimento parcial em maior extensão, para também reconhecer a existência de vício material e
declarar a nulidade do lançamento exclusivamente em relação ao levantamento correspondente à
rubrica de cota de utilidades, excluindo os valores da base de cálculo das contribuições
previdenciárias lançadas nos DEBCAD 37.303.673-6 (Patronal e SAT/RAT) e DEBCAD 37.397.283-0
(Terceiros), aplicando-se os reflexos das referidas exclusões no DEBCAD 37.303.672-8 (CFL 68). A
Conselheira Débora Fófano dos Santos manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente o conselheiro
Weber Allak da Silva, substituído pelo conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720716/2013-88
4
RELATÓRIO
Dos Autos de Infração
Trata-se de Autos de Infração lavrados em desfavor do Contribuinte, relativos a
Contribuições Previdenciárias, quais sejam:
a) DEBCAD no 37.303.673-6 (fl. 1593) – parte patronal e parcela decorrente do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, no valor de
R$ 449.478,77;
b) DEBCAD no 37.397.283-0 (fl. 1581) – contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados, no valor R$ 118.156,40;
c) DEBCAD no 37.303.672-8 (CFL 68) (fl. 1592) – lavrado em virtude do
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, inciso IV, e § 5o, da
Lei 8.212/91, regulamentada pelo Decreto 3.048/99, uma vez que a empresa
autuada deixou de informar nas suas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP os fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, cuja penalidade importou em R$
51.521,40.
Da Impugnação
Cientificado dos Autos de Infração na data de 01/04/2013, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 1604, o contribuinte apresentou, em 02/05/2013 (fl.
1628), Impugnação (fls. 1628 a 1662) alegando, em apartada síntese, as razões sintetizadas nos
tópicos abaixo:
(i) Preliminar: Decadência;
(ii) Mérito:
a) Rubrica 02122 – Propriedade Intelectual – afirma que os valores pagos a título
de cessão de direitos de propriedade intelectual não integra a remuneração profissional para fins
de incidência da contribuição previdenciária;
b) Rubrica 0017 – Cotas de utilidade – benefício concedido a trabalhadores, que
não integram a sua remuneração, e, portanto, não há incidência de contribuição previdenciária;
c) Remuneração DIRF – cod. 3208
d) Insubsistência da multa aplicada.
Da Decisão em Primeira Instância
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720716/2013-88
5
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza -
DRJ/FOR, em sessão realizada na data de 29/08/2014, por meio do Acórdão no 08-030.880 (fls.
1685 a 1699), julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, para excluir dos autos
de infração a competência 03/2008 diante da decadência, cuja ementa transcrevo a seguir (fl.
1685):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. DECADÊNCIA.
Para fins do cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento parcial
antecipado das contribuições a cobrar, aplica-se a regra do art. 150, §4o,
contando-se o prazo da ocorrência do respectivo fato gerador.
DIREITOS AUTORAIS. CONTRATO ESCRITO.
Não integra o salário-de-contribuição o valor pago ao segurado a título de direitos
autorais. No entanto, a caracterização de valores pagos aos segurados como
direitos autorais está condicionada a existência de contrato escrito.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
Na existência de previsão legal para aplicação de penalidade em razão do
descumprimento de obrigação acessória, não pode a autoridade administrativa
deixar de efetuar o lançamento tributário, sob pena de responsabilidade
funcional.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO.
A Lei 8.212/91, art. 33, § 3o, prevê expressamente o lançamento por meio de
aferição indireta sempre que as informações ou documentos do sujeito passivo
forem insuficientes para demonstrar o valor real da base de cálculo.
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância na data de 09/03/2015, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. anexado à fl. 1705, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 1710 a 1740), na data de 07/04/2015 (fl. 1709), no qual repisa os mesmos
argumentos apresentados na Impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
(i) Preliminar: Decadência;
(ii) Mérito:
a) Rubrica 02122 – Propriedade Intelectual – afirma que os valores pagos a título de
cessão de direitos de propriedade intelectual não integra a remuneração profissional para fins de
incidência da contribuição previdenciária;
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720716/2013-88
6
b) Rubrica 0017 – Cotas de utilidade – benefício concedido a trabalhadores, que não
integram a sua remuneração, e, portanto, não há incidência de contribuição previdenciária;
c) Remuneração DIRF – cod. 3208; e
d) Insubsistência da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Preliminar: Decadência
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8 nos seguintes termos:
“São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os artigos 45 e 46
da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele incorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra especial contida no artigo 150, §4o do CTN é aplicável nos
casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de pagamento, e nos
demais caso, quando ausente o pagamento ou havendo a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, a regra aplicável é a prevista no inciso I do artigo 173 do CTN.
Inclusive, no que tange a exigência do pagamento antecipado, para fins de
aplicação do artigo 150, §4o do CTN, a matéria encontra-se sumulada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CAR, vejamos:
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720716/2013-88
7
Súmula CARF no 99
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9202-002.669, de 25/04/2013; Acórdão no 9202-002.596, de
07/03/2013; Acórdão no 9202-002.436, de 07/11/2012; Acórdão no 9202-01.413,
de 12/04/2011; Acórdão no 2301-003.452, de 17/04/2013; Acórdão no 2403-
001.742, de 20/11/2012; Acórdão no 2401-002.299, de 12/03/2012; Acórdão no
2301-002.092, de 12/05/2011
No presente caso, conforme apontado no acórdão de piso (fl. 1693), constatou-se o
recolhimento da contribuição previdenciária para todas as competências do ano de 2008, inclusive
terceiros, ainda que de forma parcial, de modo que deve ser aplicada a regra prevista no artigo
150, §4o do CTN.
Neste caso sob julgamento, a ciência do lançamento fiscal deu-se em 01/04/2013
(fl. 1604), de modo que, ficam alcançadas pela decadência quinquenal as contribuições
previdenciárias de competência 03/2008, que já foi reconhecida pela DRJ, não havendo que se
falar em cadência das competências de 04/2008 a 12/2008.
Não há, portanto, qualquer reforma a ser feita no acórdão de piso nesta questão,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
a) Ausência de incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
cessão de direitos autorais (propriedade intelectual)
Afirma o recorrente que sobre os valores pagos a título de indenização por cessão
de direitos de propriedade intelectual (direitos autorais) não devem incidir contribuição
previdenciária, uma vez que não caracterizam remuneração e, portanto, não integram o salário-
de-contribuição.
Aduz, ainda, que por tratar-se de desenvolvimento de programa de computador
(software), no caso concreto, de produto desenvolvido por partes e por diferentes profissionais,
não seria necessária a existência de instrumento escrito de cessão de direitos para fins de afastar a
incidência da contribuição previdenciária sobre tais rubricas.
Tendo em vista que o recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede
de Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720716/2013-88
8
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 1694 a 1696):
RUBRICA 02122 - PROPRIEDADE INTELECTUAL.
Aduz a impugnante que a RUBRICA 02122 - PROPRIEDADE INTELECTUAL decorre
do pagamento de direitos autorais, não sujeito à incidência de contribuição
previdenciária. Ainda, por tratar-se o programa de computador, no caso concreto,
de produto desenvolvido por partes e por diferentes profissionais, não seria
necessária a existência de instrumento escrito de cessão de direitos.
Para o deslinde da questão deve-se investigar se os valores submetidos à
tributação pela autoridade lançadora enquadram-se, ou não, como pagamentos a
título de direitos autorais.
A Lei 9.610/98 representa o regramento básico dos direitos autorais no Brasil,
inclusive sobre os programas de computador, objeto do litígio:
Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas
por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível,
conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
(...)
XII - os programas de computador;
(...)
§ 1o Os programas de computador são objeto de legislação específica,
observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.
A legislação específica da propriedade intelectual de programas de computador é
objeto da Lei 9.609/98, a qual estabelece que os referidos programas podem
pertencer ao empregador ou empregado:
Art. 4o Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao
empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos
ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência
de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa
e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de
serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza
dos encargos concernentes a esses vínculos.
§ 1o Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço
prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.
§ 2o Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço
ou servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem
relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo
estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas,
segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720716/2013-88
9
do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador
mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do
contratante de serviços ou órgão público.
Os direitos relativos ao programa de computador pertencerão exclusivamente
ao empregado quando for gerado sem relação com o contrato de trabalho e sem
a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de
negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa
ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de
serviços.
Quando o programa for gerado no contrato de trabalho ou com a utilização de
recursos do empregador, salvo estipulação em contrário, o direito ao programa
de computador pertencerá exclusivamente ao empregador. E, nesse caso, o § 1o,
art. 4o, da Lei 9.609/98 estabelece que a compensação do trabalho limitar-se-á à
remuneração ou salário convencionado.
No caso concreto, para comprovar que os valores pagos a título de
PROPRIEDADE INTELECTUAL não integrariam o salário de contribuição, nos
termos do art. 28, §9o da Lei 8.212/91, a impugnante deveria comprovar que o
programa de computador pertencia ao empregado, nos termos do § 2o, art. 4o,
da Lei 9.609/98.
Não obstante, não há nos autos prova de que o programa foi gerado sem relação
com o contrato de trabalho e sem a utilização de recursos do empregador ou
seus contratantes.
Restava à impugnante comprovar a existência de ajuste ou acordo entre o
contribuinte e seus empregados acerca do direito de propriedade, nos termos do
§ 1o, art. 4o, da Lei 9.609/98 e do art. 50 da Lei 9.610/98:
Lei 9.610/98
Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre
por escrito, presume-se onerosa. (Grifei)
§ 1o Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o
art. 19 desta Lei, ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento
ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos.
§ 2o Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu
objeto e as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço.
Não obstante, no procedimento de fiscalização, o contribuinte não apresentou a
cessão de direitos por escrito e, na peça defensiva, restringiu-se a alegar que
não caberia a exigência de documento escrito entre empregador e empregado,
vez que não se trata de produto pronto e acabado, mas desenvolvidos por
partes que formam um todo.
Este último argumento não merece análise mais profunda, pois a lei não
diferencia o programa de computador completo, produto de um único autor,
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720716/2013-88
10
daquele desenvolvido por partes e por vários autores para formar um todo. Em
qualquer caso, provado que o programa pertence ao empregado, deve a cessão
ocorrer por escrito, o que não ocorreu.
Por fim, aduz que os valores pagos por cessão de direitos de propriedade
intelectual têm natureza indenizatória, razão pela qual não devem integrar a
remuneração do profissional.
Primeiro, deve restar claro, pelas razões já expostas, que o caso concreto não
trata de cessão de direitos autorais, mas de remuneração de empregado
decorrente da contraprestação por serviços prestados.
Segundo, não há qualquer dispositivo legal que atribua caráter indenizatório ao
pagamento pela cessão de direitos autorais. Nem mesmo a jurisprudência trazida
aos autos pela impugnante atribui natureza indenizatória aos direitos autorais,
visto tratar-se de indenização recebida a título de danos morais.
Isto posto, não pode restar dúvida quanto à incidência de contribuição
previdenciária sobre o pagamento da rubrica 02122 - PROPRIEDADE
INTELECTUAL, vez que não se enquadra na exceção prevista na Lei 8.212/91, art.
28, § 9o.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste CARF:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/06/2010 a 31/12/2010 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO
DE SEGURADOS EMPREGADOS. São devidas as contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados que prestaram serviços à empresa. SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO. Para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (RAT). SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. VALE ALIMENTAÇÃO PAGO EM
PECÚNIA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. UTILIDADE COMBUSTÍVEL. Todos os
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma e/ou
denominação, são considerados salário de contribuição. O vale alimentação em
pecúnia e as rubricas Propriedade Intelectual e Utilidade Combustível não se
incluem nas hipóteses excludentes da incidência, previstas no §9o, do artigo 28,
da Lei 8.212/91, logo, passíveis de tributação. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS.
INOBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. A participação nos lucros ou resultados da sociedade empresária,
quando paga ou creditada em desacordo com a lei específica, integra o salário de
contribuição. ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/05/2010 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS ÀS
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (TERCEIROS). INCIDÊNCIA. Compete à Secretaria
da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das contribuições devidas
a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art. 3o, da Lei 11.457/07.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2010
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720716/2013-88
11
a 31/05/2010 DIRETORES DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
CONFIGURAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA. Constatada uma das situações de fato
previstas no art. 135, do Código Tributário Nacional, impõe-se à responsabilização
dos diretores da empresa pelos créditos tributários constituídos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS FORMAIS. Os Termos de Ciência e de
Sujeição Passiva Solidária constituem parte integrante dos autos de infração a que
fazem referência, complementando-os no tocante à qualificação do sujeito
passivo arrolado como responsável solidário pelo pagamento das exigências
veiculadas nos referidos autos, não havendo falar, pois, de descumprimento de
requisito formal, nem de cerceamento de direito de defesa, eis que a intimação
para pagar ou impugnar a exigência é extensiva a todos os sujeitos passivos e a
finalidade da norma legal foi alcançada com a qualificação dos responsáveis
solidários em um documento anexo aos autos de infração. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA DE 150%. Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, o percentual da multa de que
trata o inciso I, do artigo 44, da Lei 9.430/96 deverá ser duplicado. ÔNUS DA
PROVA. SUJEITO PASSIVO. Ao sujeito passivo incumbe comprovar os fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da Fazenda de constituir o
crédito tributário. Ausente a prova que altere o lançamento, este deve ser
mantido. RELATÓRIO DE VÍNCULOS. MENÇÃO INFORMATIVA. A menção de nomes
de pessoas físicas tem finalidade meramente informativa e não implica a
atribuição de responsabilidade tributária a elas. (Acórdão no 2201-009.283,
Relator: Douglas Kakazu Kushiyama, Data de Julgamento: 05/10/2021).
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. Para fins de
aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha
sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rubrica
especificamente exigida no auto de infração. Súmula CARF no 99 Nas
competências em que não reste comprovada a antecipação, a decadência rege-se
pelo inciso I do art. 173 do CTN e seu termo inicial é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. DECISÃO
ADMINISTRATIVA. NÃO APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS. NULIDADE. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. As alegações de nulidade de decisão administrativa em
virtude da não apreciação de documentos deve estar respalda em elementos
hábeis a comprovar que esses documentos foram efetivamente apresentados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE PROVA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. A prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o Sujeito Passivo fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720716/2013-88
12
superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. Inexiste na legislação previdenciária previsão
de isenção de contribuições em virtude da realização de trabalhos intelectuais.
A exclusão de valores pagos a pessoas físicas da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, sob o fundamento de que decorrem da cessão de
direitos autorais, somente pode ser admitida quando inequivocamente
comprovada. (Acórdão no 2005-000.021, Relator: Mario Pereira de Pinho Filho,
Data de Julgamento: 03/01/2023).
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2007 a 31/12/2007 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
IRREGULARIDADES. METAS PREVISTAS EM ACORDO NÃO ALCANÇADAS. CÁLCULO
MEDIANTE
CRITÉRIOS
NÃO
PREVISTOS
EM
ACORDO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO. Integra o salário-de-contribuição, o valor da Participação nos
Lucros ou Resultados - PLR pago aos segurados empregados em desacordo com a
legislação, hipótese caracterizada quando não atingido pela empresa o
faturamento estabelecido como meta no acordo da PLR, ainda que o grupo
econômico do qual a empresa faça parte tenha alcançado tal faturamento, e
também quando verificado que o valor pago foi calculado mediante a aplicação de
critérios não previstos no acordo da PLR, os quais foram posteriormente adotados
pela empresa. GPS. GFIP. VINCULAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS AOS FATOS
GERADORES. A Guia da Previdência Social - GPS é o documento pelo qual se
efetiva o recolhimento das contribuições previdenciárias, porém, a GPS não
dispõe de informações suficientes para estabelecer qualquer vinculação entre os
fatos geradores ocorridos e o valor recolhido. Esta vinculação é realizada por meio
dos dados prestados pelo sujeito passivo na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, que
representa, para a Previdência Social, o conjunto de informações cadastrais, de
fatos geradores e de outros dados correlatos. DIREITOS AUTORAIS. CONTRATO
ESCRITO. Não integra o salário-de-contribuição o valor pago ao segurado a título
de direitos autorais. No entanto, a caracterização de valores pagos aos
segurados como direitos autorais está condicionada a existência de contrato
escrito. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES. MULTA.
LIMITE POR COMPETÊNCIA. Constitui infração à legislação apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Verificada a infração, será lavrado auto de infração com a
aplicação da multa prevista no artigo 284, II do RPS, limitada, por competência, ao
valor estabelecido de acordo com o inciso I do citado artigo. (Acórdão no 2302-
003.824, Relator: Marcelo Freitas de Souza Costa, Data de Julgamento:
09/07/2024)
Assim, mantenho incólume a decisão de primeiro grau.
b) Cotas de Utilidade
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720716/2013-88
13
Argumenta a recorrente que não deve incidir contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos a título de cotas de utilidade, que são caracterizadas pela concessão de diversos
benefícios aos empregados, tais como: planos de saúde, escola e previdência privada.
Aduz, outrossim, que as utilidades, inclusive plano de saúde, ficam disponíveis a
todos os empregados, cabendo a estes a aceitação ou renúncia, bem como a opção por outro
plano de coparticipação, não havendo irregularidade quanto a existência de situações específicas.
A fiscalização apurou a incidência de contribuição previdenciária sobre tais rubricas,
utilizando dos seguintes fundamentos (fls. 1564 e 1565):
Em relação à rubrica denominada cotas de utilidade, a fiscalizada limitou-se a
informar que a verba tem por objetivo a concessão de benefícios/utilidades aos
empregados, tais como planos de saúde, educação, vestuário e previdência e
citou a previsão legal contida no artigo 458, § 2o da CLT. Não houve apresentação
dos valores nominais gastos com os já citados benefícios/utilidades.
Mesmo o contribuinte não especificando cada parcela que compõem o valor das
cotas de utilidades, podemos observar nas folhas de pagamento Ibrati a existência
das rubricas de desconto 562 (UNIMED APART) e 563 (UNIMED ENFERM), além
deste fato encontramos na conta contábil no 4.1.1.01.00003 (Assistência Médica e
Odontológica) lançamentos referentes a despesa com Bradesco Saúde. Portanto,
concluímos que o plano oferecido não é igual para todos os segurados, fato que
tornaria a parcela referente ao plano de saúde como parcela integrante do
salário de contribuição.
Quanto a parcela de previdência, não houve apresentação de qualquer
documentação referente a esta parcela, mas o referido benefício para não
integrar a parcela do salário contribuição deve estar disponível a totalidade dos
segurados da empresa. Ao cotejarmos a folha de pagamento Ibrati com a GFIP
do mês de abril/2008, constatamos que a verba cotas de utilidades não foi
atribuída aos segurados abaixo relacionados:
(...)
Além do fato acima relatado, identificamos na folha de pagamento Ibrati 04/2008
que os funcionários Carlos Aberto Vieira Junior (PIS no1.344.443.089-1) e Mariana
Zarpellon (PIS no 1.291.400.262-0) receberam respectivamente a título de cotas
de utilidade o valor de R$ 0 (zero) e R$ 13,02 (treze reais e dois centavos).
Portanto, concluímos que os ditos benefícios inclusos nas cotas de utilidades
não estão disponíveis a todos os segurados da empresa.
Pelos motivos aqui expostos, consideramos os valores atribuídos a verba cotas
de utilidades como integrantes do salário de contribuição.
Primeiramente, vale destacar que a recorrente, novamente em seu recurso
voluntário, não apresenta, de forma detalhada, quais eras os benefícios concedidos aos seus
funcionários, para fins de afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre tais rubricas
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720716/2013-88
14
(cotas de utilidades), não se desincumbindo de seu onus probatório previsto no artigo 373 do
Código de Processo Civil.
No que tange à concessão de plano saúde, para que o valor pago não se considere
salário de contribuição, o benefício teria que ser concedida a todos os empregados, nos termos
do art. 28, § 9o, "q" da Lei no 8.212/91, ainda que o plano conveniado ou o contratado não seja
exatamente o mesmo para todos.
De igual forma, os valores pagos a título de previdência privada também não
integram o salário de contribuição, se houver a oferta a todos os empregados (artigo 28, §9o, “p”
da Lei no 8.212/1991).
A finalidade da lei é garantir a isonomia entre empregados e dirigentes.
Como dito, a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório de
quais eram as utilidades concedidas aos empregados, tampouco de que, no caso do plano de
saúde era concedido à integralidade dos funcionários, ainda que a fossem prestados por
operadoras diferentes, assim como o plano de previdência complementar, para fins de
cumprimento dos requisitos legais para afastar a incidência da contribuição previdenciária, de
modo que deve ser mantido o lançamento tributário.
c) Remuneração DIRF – cód. 3208
Neste ponto, por concordar com os fundamentos expostos na decisão de piso,
adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo
114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto
(fls. 1697 a 1698):
REMUNERAÇÃO DIRF - CÓD. 3208
A fiscalização intimou o contribuinte por meio do TIF no 3, item 9, para apresentar
documentação hábil e idônea que demonstrasse os valores consignados em DIRF.
Para tanto, preparou as planilhas X-A, X-B e X-C, anexas ao TIF, demonstrando a
diferença entre as bases de cálculo da contribuição previdenciária e da DIRF,
identificando o nome do empregado, CPF, NIT e competência.
Conforme descrito à fl. 1565 do relatório fiscal o sujeito passivo não prestou as
informações solicitadas. Diante disso, aplicou-se o procedimento de AFERIÇÃO
INDIRETA com o fulcro no § 3o art. 33 da Lei 8.212/91 c/c artigo 148 da Lei no
5.172/66.
Inconformada, a impugnante alega que os valores declarados em DIRF tratam do
somatório de salário e propriedade intelectual (royalties), códigos 0561 e 3208.
Acrescenta que o recolhimento, conforme legislação tributária, deverá ser
efetuado no código de maior expressão e que, reconhecida a existência do direito
autoral, não há que se falar na sua integração da propriedade intelectual ao
salário de contribuição.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720716/2013-88
15
O art. 33 da Lei 8.212/91, § 3o, prevê expressamente o lançamento por meio de
aferição indireta sempre que as informações ou documentos do sujeito passivo
forem insuficientes para demonstrar o valor real da base de cálculo:
Art. 33. (...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
No caso, a auditoria fiscal intimou o sujeito passivo para prestar informação
quanto à composição dos valores declarados em DIRF, os quais seriam
confrontados com as bases de cálculo da contribuição previdenciária. O não
atendimento caracteriza omissão do sujeito passivo que autoriza o
procedimento de aferição indireta.
Uma vez mais, no momento da impugnação poderia a impugnante apresentar
prova dos valores que compõem a base de cálculo declarada em DIRF. Optou
por não apresentar provas, mas alegar questões relacionadas ao recolhimento
do imposto retido na fonte ou que os valores tratam do pagamento de
propriedade intelectual.
Portanto, correto o procedimento da fiscalização, vez que se coaduna com o § 3o
art. 33 da Lei 8.212/91 e o art. 148 da Lei no 5.172/66.
Da Multa pelo descumprimento de obrigação acessória (CFL 68)
Foi lavrado, ainda, em face da recorrente o Auto de Infração por descumprimento
de obrigação acessória, DEBCAD no 37.303.672-8 - CFL 68 (fl. 1592), uma vez que apresentou a
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A previsão legal da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da
Lei no 8.212 de 1991 combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento
(100%) do valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por
competência, em função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da
Lei n° 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o inciso
I do artigo 284 do RPS.
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de informar na Guia
de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social —
GFIP – a incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas rubricas, restou, portanto,
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720716/2013-88
16
Desse modo, tendo em vista que foram mantidas as obrigações principais lançadas
nas NFLD’s conexas ao citado Auto de Infração, procede a autuação pela não cumprimento da
obrigação acessória de informar tais contribuições nas GFIP’s do período.
Aplicação da Retroatividade Benéfica – Súmula no 196
Após o advento da MP 448/2009, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
de 27/95/2009, houve alteração dos artigos 32-A e 35 da Lei no 8.212/1991, devendo ser aplicado
o princípio da retroatividade benigna, independentemente daquela que se encontrava em vigor na
data do lançamento, como exige o artigo 106 do CTN, comparando-se as multas anteriores (artigo
35 e 32-A, da norma revogada), e os artigos 35 e 32-A na redação dada pela Lei no 11.941/2009.
A matéria encontra-se, inclusive, sumulada neste Conselho, de observância
obrigatória:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Portanto, deve-se apurar a retroatividade benigna em relação às multas aplicadas a
partir da comparação do devido à época dos fatos com o regramento contido nas novas redações
dos artigos 32-A e 35 da Lei 8.212/1991.
Com efeito, nesse ponto, ambas as multas – descumprimento de obrigação
principal e acessória – devem ser aplicadas nos exatos termos acima citados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeita a preliminar
arguida, e, no mérito, dar parcial provimento, exclusivamente para determinar a aplicação da
retroatividade benigna mediante a comparação das multas previstas na antiga e na nova redação
do artigo 35 da Lei no 8.212/1991 em relação às obrigações principais, e da antiga e da nova
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720716/2013-88
17
redação do artigo 32 da citada Lei em relação à obrigação acessória, nos termos da Súmula CARF
No 196.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos
Divirjo das conclusões apontadas no voto condutor em relação à rubrica de “cotas
de utilidades” referentes às competências de 03/2008 a 06/2008.
A autoridade lançadora justificou o lançamento da referida rubrica baseada apenas
em informações prestadas pelo próprio contribuinte, sem a apresentação de documentos
comprobatórios e a partir da extração dos valores lançados em contas contábeis, presumindo,
assim, que tais pagamentos não eram oferecidos a todos os segurados, conforme se observa no
seguinte excerto do Relatório Fiscal (fls. 1.564/1.565):
(...)
Em relação à rubrica denominada cotas de utilidade, a fiscalizada limitou-se a
informar que a verba tem por objetivo a concessão de benefícios/utilidades ao
(sic) empregados, tais como planos de saúde, educação, vestuário e previdência e
citou a previsão legal contida no artigo 458, § 2o da CLT. Não houve apresentação
dos valores nominais gastos com os já citados benefícios/utilidades.
Mesmo o contribuinte não especificando cada parcela que compõem o valor das
cotas de utilidades, podemos observar nas folhas de pagamento Ibrati a existência
das rubricas de desconto 562 (UNIMED APART) e 563 (UNIMED ENFERM), além
deste fato encontramos na conta contábil no 4.1.1.01.00003 (Assistência (sic)
Médica e Odontológica) lançamentos referentes a despesa com Bradesco Saúde.
Portanto, concluímos que o plano oferecido não é igual para todos os segurados,
fato que tornaria a parcela referente ao plano de saúde como parcela integrante
do salário de contribuição.
Quanto a parcela de previdência, não houve apresentação de qualquer
documentação referente a esta parcela, mas o referido benefício para não
integrar a parcela do salário contribuição deve estar disponível a totalidade dos
segurados da empresa. Ao cotejarmos a folha de pagamento Ibrati com a GFIP do
mês de abril/2008, constatamos que a verba cotas de utilidades não foi atribuída
aos segurados abaixo relacionados:
(...)
Além da (sic) fato acima relatado, identificamos na folha de pagamento Ibrati
04/2008 que os funcionários Carlos Aberto Vieira Junior (PIS no1.344.443.089-1) e
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720716/2013-88
18
Mariana Zarpellon (PIS no 1.291.400.262-0) receberam respectivamente a título
de cotas de utilidade o valor de R$ 0 (zero) e R$ 13,02 (treze reais e dois
centavos). Portanto, concluímos que os ditos benefícios inclusos na (sic) cotas de
utilidades não estão disponíveis a todos os segurados da empresa. Pelos motivos
aqui expostos, consideramos os valores atribuídos a verba cotas de utilidades
como integrantes do salário de contribuição.
(...)
Extrai-se em conclusão que a fiscalização baseada apenas na presunção, ainda que
tenha adotado na apuração dos valores a aferição indireta, não fez menção ou indicou tal
fundamentação nos autos de infração, ou seja, deixou de motivar adequadamente e informar o
dispositivo correspondente à aferição indireta, como fez em relação ao lançamento da
“Remuneração DIRF – COD 3208”. Ressalte-se ainda que tais constatações haviam sido apontadas
na declaração de voto anexa ao acórdão da 6a Turma da DRJ/FOR (fl. 1.699).
Ao agir desta forma, houve por parte da fiscalização um cerceamento ao direito de
defesa do contribuinte, impondo-se, assim, o reconhecimento da existência de vício material em
relação ao lançamento da rubrica “cota de utilidades”, de modo que os valores lançados devem
ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias nos DEBCAD 37.303.673-6
(Patronal e SAT/RAT) e DEBCAD 37.397.283-0 (Terceiros), aplicando-se em decorrência, os reflexos
das referidas exclusões no DEBCAD 37.303.672-8 (CFL 68).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta dos autos, voto em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: (i) reconhecer a existência de vício material, de modo que
deve ser declarada a nulidade do lançamento exclusivamente em relação ao levantamento
correspondente à rubrica de cota de utilidades, excluindo os valores da base de cálculo das
contribuições previdenciárias lançadas nos DEBCAD 37.303.673-6 (Patronal e SAT/RAT) e DEBCAD
37.397.283-0 (Terceiros), aplicando-se os reflexos das referidas exclusões no DEBCAD 37.303.672-
8 (CFL 68) e (ii) determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação das
multas previstas na antiga e na nova redação do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991 em relação às
obrigações principais e da antiga e nova redação do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991 em relação à
obrigação acessória, nos termos da Súmula CARF no 196.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1764
DF CARF MF
Original